Tribunal: CARF
Processo: 15504.725532/2019-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.725532/2019-78
ACÓRDÃO
2102-003.444 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
GERDAU AÇOMINAS S/A

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
BÔNUS DE RETENÇÃO. NATUREZA. INCIDÊNCIA
O valor pago a título de bônus de retenção a segurado cobiçado pelo
mercado de trabalho tem natureza remuneratória e sofre incidência de
contribuições sociais previdenciárias.
ABONOS. NÃO INCIDÊNCIA. CONDIÇÕES.
Os abonos não integram o salário de contribuição para fins previdenciários
somente quando expressamente previstos em lei ou quando decorrente de
Convenções Coletivas, desde que pago em parcela única, sem
habitualidade, sem referências ou vinculação ao salário, ou pagos na
vigência e nas condições da Lei no 13.467/2017.
BÔNUS DE NÃO COMPETIÇÃO. INCIDÊNCIA.
Tem caráter remuneratório e integram o salário de contribuição para fins
previdenciários o valor pago a segurado empregado, na vigência do
contrato de trabalho, a título de quarentena a ser cumprida após
desligamento da empresa.
GRUPO ECONÔMICO. CARACTERIZAÇÃO. SOLIDARIEDADE. APLICAÇÃO.
Por expressa disposição legal, é aplicável o instituto da solidariedade
tributária entre as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício. Acordam os membros do colegiado, por maioria devotos, dar provimento parcial
Fl. 1445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.444 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725532/2019-78
2
aos recursos voluntários para retificar o lançamento, conforme valores reajustados pela
autoridade fiscal, nos termos do voto do relator. Vencido o conselheiro Rodrigo Alexandre Lázaro
Pinto que deu provimento parcial em maior extensão para excluir do lançamento: (i) bônus de
retenção, (ii) abonos compensatório, especial, transação, compensação e especial CC (parte fixa);
e (iii) responsabilidade solidária. Vencido o conselheiro Yendis Rodrigues Costa, que deu
provimento parcial em maior extensão para afastar a responsabilidade solidária.
Sala de Sessões, em 7 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Cleberson Alex Friess; Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto; José Márcio Bittes, Carlos Eduardo Fagundes de Paula; Carlos Marne Dias
Alves; Yendis Rodrigues Costa.

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento de contribuições sociais previdenciárias patronais, com
fulcro nos incisos I e II do art. 22 da Lei 8.212/91, das competências 01/2016 a 12/2017, não
declaradas em Guias do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP e incidentes sobre remunerações de segurados empregados.
As bases de cálculo dos tributos referem-se a rubricas que não foram consideradas
pela empresa como passíveis de incidência de contribuições, diversamente do entendimento da
autoridade lançadora.
Foi lavrado AI no valor de R$ 32.213.970,83 (trinta e dois milhões, duzentos e treze
mil novecentos e setenta reais e oitenta e três centavos).
O autuado e os responsáveis solidários foram cientificados do lançamento, em
04/12/2019 (fls. 856/7), e apresentaram tempestivamente impugnação em conjunto (fl. 909 a
968).
Fl. 1446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.444 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725532/2019-78
3
Após análise dos argumentos trazidos na peça de impugnação e em seus aditivos,
foi proferido o Acórdão no 104-004.656 - 7a TURMA DA DRJ04 (fls. 1330 a 1344), cuja ementa
reproduzo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
BÔNUS DE RETENÇÃO. NATUREZA. INCIDÊNCIA
Configura-se gratificação ajustada o bônus de retenção, pago em função da
natureza do serviço prestado e da qualificação de segurado, cobiçado pelo
mercado de trabalho, integrando, por seu caráter remuneratório, o campo de
incidência das contribuições sociais.
ABONOS. NÃO INCIDÊNCIA. CONDIÇÕES.
Somente quando expressamente desvinculados do salário por lei, os abonos
pagos não integram o salário de contribuição do obreiro para fins previdenciários.
As exceções à regra são os abonos ajustados em Convenções Coletivas, desde que
se trate de parcela única, sem referências ou vinculação ao salário, paga sem
habitualidade, bem como aqueles pagos na vigência e nas condições da Lei no
13.467/2017.
BÔNUS DE NÃO COMPETIÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO.
Cabível a descaracterização de valores pagos a segurado empregado, sem
qualquer prova de que se trate, efetivamente, de bônus de não competição, em
decorrência de quarentena a ser cumprida pelo obreiro pós desligamento da
empresa. Pago na vigência do contrato de trabalho, em razão da alta qualificação
do obreiro e da natureza gerencial de suas atividades, configura gratificação e, por
conseguinte, integra o salário de contribuição para fins previdenciários.
GRUPO ECONÔMICO. CARACTERIZAÇÃO. SOLIDARIEDADE. APLICAÇÃO.
Por expressa disposição legal, é aplicável o instituto da solidariedade tributária
entre as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2016
a 31/12/2017 BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTAS. EQUÍVOCO. CORREÇÃO
Comprovado equívoco nas bases de cálculo e nas alíquotas RAT, por falha
operacional, cabível a correção, devidamente cientificada ao contribuinte, sem
qualquer prejuízo ao exercício do direito da ampla defesa e do contraditório.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A autoridade julgadora decidiu pela manutenção parcial do crédito tributário
exigido, nos seguintes moldes:
I – Reduções das bases de cálculo, Anexo I (fl 1345);
Fl. 1447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.444 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725532/2019-78
4
II – Ajustes das alíquotas RAT (anexo II);
III – exclusão das competências 11/2017 e 12/2017.
Tendo em vista que o montante exonerado ultrapassou o limite de alçada fixado
pela Portaria MF no 63/2017, foi apresentado Recurso de Ofício (fls. 1330 e 1331).
A Recorrente, inconformada com o resultado da decisão de 1a instância, apresentou
Recurso Voluntário (fls 1385 a 1440)) requerendo, em síntese:
(i) reformulação do crédito, em relação aos valores de base de cálculo e
contribuição patronal e ao GILRAT, obedecendo aos valores reajustados pela Autoridade Fiscal às
fls. 1233 (cota patronal – COD, receita 2141) e 1291 (GILRAT – COD. receita 2158);
(ii) cancelamento integral da exigência vinculada aos valores pagos a título de bônus
de retenção (Levantamento E), por se tratar de pagamento eventual e sem natureza salarial ou
remuneratória, devendo ser excluído da base de incidência das contribuições previdenciárias,
conforme art. 22, §2o, e art. 28, §9o, ‘e’, da Lei no 8.212/91;
(iii) cancelamento integral da exigência vinculada aos pagamentos de ‘Abono
Compensatório’, ‘Abono Especial’, ‘Transação’, ‘Compensação’, ‘Abono’, ‘Abono Especial CC’ em
Acordo Coletivo ou Convenção Coletiva (Levantamentos: F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R e S), por
se tratar de pagamento eventual e sem natureza salarial ou remuneratória, devendo ser excluído
da base de incidência das contribuições previdenciárias, conforme art. 22, §2o, e art. 28, §9o, da
Lei no 8.212/91;
(iii.1) subsidiariamente, em relação aos levantamentos H, I, K, L, M, N, R, S, caso se
entenda que somente o Abono previsto em Convenção Coletiva deve ser excluído do cálculo das
contribuições previdenciárias, ainda assim deve ser afastada a cobrança das contribuições
exigidas, pois se trata de pagamentos eventuais e correspondem a indenização pela supressão de
prática anterior que era mais benéfica ao empregado;
(iv) cancelamento da exigência vinculada aos valores pagos a título de ‘Não
Competição (Levantamento: T), em razão da ausência das características de verba remuneratória
e habitual, devendo ser excluído da base de incidência das contribuições previdenciárias, nos
termos dos art. 22, §2o, e art. 28, §9o, ‘e’, da Lei no 8.212/91;
(v) cancelamento da autuação em relação ao pagamento efetuado a título de
gratificação eventual (Levantamento: U), por se tratar de pagamento único, eventual e realizado
por liberalidade do empregador, nos exatos dos art. 22, §2o, e art. 28, §9o, alínea ‘e’, da Lei no
8.212/91; e
(vi) exclusão das empresas Metalúrgica Gerdau Sociedade Anônima, Gerdau S.A. e
G2l Logística Ltda. do polo passivo da autuação, uma vez comprovado a inexistência de
responsabilidade solidária pela prática em conjunto do fato gerador das contribuições autuadas.
É o relatório

Fl. 1448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.444 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725532/2019-78
5
VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Admissibilidade
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço e passo analisar.
Da Reformulação do crédito
A Recorrente requer que seja procedida reformulação do crédito, em relação aos
valores componentes da base de cálculo e contribuição patronal e da GILRAT, obedecendo aos
valores reajustados pela Autoridade Fiscal.
Após análise, a fiscalização reconheceu erros na base de cálculos e retificou o
lançamento, tendo a recorrente inclusive anuído com a nova proposta de lançamento (fls. 1233),
conforme relatado no Acórdão no 104-004.656,
DAS PRELIMINARES
A preliminar suscitada, relativa a erros nas bases de cálculo, foi elucidada com a
diligência entabulada: deveu-se, em essência, à falha de migração de dados no ato
da confecção do lançamento, que foi solucionada com a nova proposta da
autoridade lançadora (fls.1.233), em relação à qual anuíram os impugnantes em
seu aditivo, ensejando, em consequência, seu acolhimento no presente voto,
resultando, assim, superada a questão suscitada.
De idêntica sorte, a questão levantada, também em preliminar, em relação à
alíquota RAT restou superada com a nova planilha de fl. 1.291, com a qual,
também, concordaram os defendentes, ensejando seu acolhimento por este
julgador, encerrando, assim, também, o contencioso no ponto.
Ante o exposto, entendo dar provimento ao pedido da requerente.
Do Bônus de Retenção
A Recorrente sustenta que o Bônus de Retenção é uma parcela paga
eventualmente, em casos e situações específicas, por liberalidade do empregador, não havendo
qualquer previsão em contrato de trabalho, acordos ou convenções coletivas de trabalho. Nesses
casos, o colaborador, em contrapartida, se compromete a permanecer na empresa pelo prazo
estipulado no acordo, não havendo qualquer relação entre o valor pago e o trabalho efetuado
pelo empregado.
No entanto, a recorrente não foi capaz de comprovar, por documentos ou qualquer
outro meio, que o referido bônus de retenção não se configura uma maior retribuição pelo
trabalho prestado.
Fl. 1449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.444 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725532/2019-78
6
Pelo contrário, verifica-se que o pagamento do bônus não é livremente concedido
ao empregado, pois exige uma contraprestação laboral e a permanência do empregado nos
quadros da empresa por determinado prazo previamente ajustado.
Trata-se de um acréscimo salarial pago com a finalidade de estimular a
permanência, nos quadros da empresa, de um empregado cobiçado pelo mercado de trabalho.
Não há que se falar em ausência de contraprestação, pois os trabalhadores deverão
permanecer laborando para a empresa no período ajustado.
Mesmo que o bônus seja pago em uma ou mais parcelas, permanecerá a natureza
remuneratória e não indenizatória como deseja o recorrente, pois decorre diretamente da
prestação de serviços durante um período acertado entre as partes.
A jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho tem tido o mesmo entendimento
em casos semelhantes.
RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO BANCO RECLAMADO. BANCÁRIO. LUVAS.
NATUREZA JURÍDICA.
Esta Corte já se posicionou no sentido de que a parcela em debate, possui caráter
salarial, porque constitui reconhecimento pelo desempenho e resultados
alcançados pelo profissional em sua carreira, equiparando-se as luvas do atleta
profissional. É irrelevante o fato de seu pagamento ocorrer uma única vez. As
luvas não correspondem a uma indenização, pois não visam o ressarcimento,
compensação ou reparação de nenhuma espécie, mas, como ressaltado alhures,
caracterizam resultado do patrimônio que o trabalhador incorporou à sua vida
profissional. Precedentes. Recurso de revista não conhecido. (RR - 354500-
42.2008.5.12.0053, Relatora Ministra: Dora Maria da Costa, Data de Julgamento:
27/02/2013, 8a Turma, Data de Publicação: 08/03/2013)
VALOR PAGO A TÍTULO DE INCENTIVO À CONTRATAÇÃO E À PERMANÊNCIA NO
EMPREGO - LUVAS. NATUREZA JURÍDICA.
O valor pago a título de incentivo à contratação e à permanência no emprego
oferecido pelo empregador com o objetivo de facilitar e tornar mais atraente a
aceitação aos seus quadros, por ser parcela equiparada às luvas do atleta
profissional, deve integrar o salário para todos os efeitos legais, tendo em vista a
sua específica natureza.
Precedentes. (AIRR - 137100-07.2009.5.04.0402, Relator Ministro: Alberto Luiz
Bresciani de Fontan Pereira, Data de Julgamento: 03/10/2012, 3a Turma, Data de
Publicação: 05/10/2012)
Ante o exposto, entendo por não dar provimento ao pedido da requerente,
devendo prevalecer o entendimento emanado no Acórdão no 104-004.656.
Do Abono Compensatório’, ‘Abono Especial’, ‘Transação’, ‘Compensação’,
‘Abono’, ‘Abono Especial CC’ em Acordo Coletivo ou Convenção Coletiva
Fl. 1450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.444 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725532/2019-78
7
Em sede de Recurso Voluntário, a recorrente repisa as argumentações da peça de
Impugnação alegando que as cláusulas dos Acordos Coletivos e da Convenção Coletiva
demonstram que os valores pagos a título de abono, seja qual for a sua denominação, não devem
ser considerados remuneração e nem incluídos no salário de contribuição, por não possuírem os
elementos caracterizadores da remuneração tributável: habitualidade e caráter remuneratório.
Conforme consta nos autos, os pagamentos constituíram verdadeiro acréscimo na
remuneração do obreiro, objetivando repor perdas salariais, o que reforça sua natureza
remuneratória do abono.
Nos termos do art. 214, § 9o, V, “j”, do Decreto n.o 3.048/99 (Regulamento da
Previdência Social – RPS)1, os abonos pagos somente perdem a natureza remuneratória e deixam
de integrar a base de cálculo de contribuições previdenciárias, quando desvinculados
expressamente do salário por força de lei.
Em relação aos abonos decorrentes de Acordos Coletivos e de Convenções Coletivas
de Trabalho, em linha com Ato Declaratório PGFN no 16/2011, em decorrência das decisões
reiteradas do STJ, somente das últimas é possível a exclusão de valores da base de incidência de
contribuições sociais:
Nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o abono único,
previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculado do salário e pago sem
habitualidade, não há incidência de contribuição previdenciária.
O mencionado comando é expressamente voltado para os casos de abonos pagos
em decorrência de Convenção Coletiva, que envolve entidades sindicais patronais e de
empregados, diferentemente do que ocorre nos Acordos Coletivos.
Idêntica interpretação foi dada na Solução de Consulta COSIT no 130/2015, que
assim dispôs:
A expressão 'Convenção Coletiva de Trabalho' constante do inciso XXX do art. 58
(abono único previsto em Convenção Coletiva de Trabalho) da IN RFB no971, de
2009, não abrange os Acordos Coletivos nem as Sentenças Normativas por não os
mencionar expressamente.
Verifica-se também que os pagamentos dos abonos decorrentes da citada
Convenção Coletiva, foram pagos em mais de uma parcela e com nítida vinculação à remuneração,
já que tomaram como referência o próprio salário base do obreiro, o que claramente contraria a
legislação e atrai a incidência de contribuições previdenciárias.
Por todo o exposto, entendo não ser possível dar provimento ao pedido da
requerente, devendo prevalecer o entendimento emanado no Acórdão no 104-004.656.

1 Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição: (...) § 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
(...) V - as importâncias recebidas a título de: (...) j) ganhos eventuais expressamente desvinculados do salário por
força de lei;
Fl. 1451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.444 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725532/2019-78
8
Dos valores pagos a título de Não Competição
A Recorrente sustenta que não há incidência de contribuição previdenciária sobre
os valores pagos ao empregado, a título de indenização, pelo período em que o empregado ficar
fora do mercado de produção e comercialização de produtos siderúrgicos. Trata-se de uma
espécie de quarentena.
Conforme relatado pela autuada, as condições e valores a serem pagos a título de
‘não competição’ não foram formalizados em acordo escrito. O pagamento seria eventual e sem
habitualidade, feitos por mera liberalidade do empregador.
Porém, mesmo que não disponha de contrato escrito sobre a matéria, o
contribuinte deveria ser capaz de comprovar que os pagamentos não têm natureza remuneratória
e que não exigem contraprestações do trabalhador em favor da autuada.
Como a autuada não foi capaz de comprovar que os pagamentos realizados não
tinham natureza remuneratória, restou claro que verba em questão representou um acréscimo
significativo da remuneração do obreiro, decorrente de seu vínculo direto com a empresa e da sua
condição laboral, de diretor executivo, dada a sua qualificação.
Não foram apresentados meios probatórios que pudessem fazer acreditar que os
pagamentos tinham de caráter indenizatório.
Não que o acordo verbal o desnature a natureza do pagamento, mas é que sem
comprovação das condições estabelecidas, tornou impossível aferir que se tratava de verba
indenizatória.
Ante o exposto, entendo por não dar provimento ao pedido da requerente,
devendo prevalecer o entendimento emanado no Acórdão no 104-004.656.
Do pagamento efetuado a título de gratificação eventual
A Recorrente pondera que a ausência de acordo escrito formalizando as condições
para realização dos pagamentos reforça e corrobora a sua excepcionalidade e eventualidade.
Alega que o pagamento foi feito por mera liberalidade do empregador e sem qualquer vinculação
ao contrato de trabalho, não caracterizando contraprestação pela prestação de serviços.
Porém, o fato de não dispor de contrato escrito sobre a matéria, não exime o
empregador do ônus de comprovar a natureza indenizatória da remuneração paga.
O recorrente deveria ser capaz de comprovar pelos próprios meios que o
pagamento das verbas não tinha natureza trabalhista e estava desvinculado de contraprestações
do trabalhador em favor da recorrente. A ausência de documentos tornou impossível aferir que se
trate, efetivamente, de verba indenizatória.
Tendo em vista que o valor pago, independentemente do número de parcelas,
representou um acréscimo significativo da remuneração do empregado, decorrente de seu vínculo
direto com a empresa e da sua condição laboral, é forçoso concluir que se tratou de
Fl. 1452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.444 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725532/2019-78
9
contraprestação por serviços prestados, tendo natureza remuneratória e sujeita à incidência de
contribuição previdenciária.
Ante o exposto, entendo por não dar provimento ao pedido da requerente,
devendo prevalecer o entendimento emanado no Acórdão no 104-004.656.
Da responsabilidade solidária
Sustenta a recorrente que a responsabilização solidária exige a comprovação, pela
Fiscalização, da efetiva participação das empresas solidárias na consecução do fato gerador da
obrigação autuada. Seria indevida a indicação das referidas empresas como responsáveis
solidárias, pois a Autoridade Fiscal, mesmo depois de intimada para tanto, não comprovou a
existência de interesse integrado, efetiva comunhão de interesses ou atuação conjunta das
empresas, requisitos exigidos pela legislação para a caracterização do Grupo Econômico.
O fundamento para atrair as empresas como responsáveis solidárias encontra-se no
inciso II do art, 124 do CTN c/c o inciso IX do art. 30 da Lei 8.212/91, a saber:
(CTN) Art. 124. São solidariamente obrigadas:
(...)
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
(Lei 8.212) Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei.
Assim, basta que reste demonstrado que referidas empresas integram grupo
econômico de qualquer natureza juntamente com a autuada, para que, por força expressa do
referido comando legal, configure-se a responsabilidade solidária de todas elas.
Objetivamente, não é necessário que fique comprovada a participação direta e
efetiva de cada uma delas na consecução das matérias imponíveis, sendo suficiente integrarem o
mesmo grupo econômico.
Entendo que a argumentação suscitada pelas Impugnantes não afasta a
responsabilidade solidária com relação ao crédito tributário constituído, pois esta decorre
determinação legal, podendo atrair pessoa jurídica que não realizou diretamente o fato gerador
da obrigação, mas que pelo simples fato de compor determinado grupo econômico poderá se
beneficiar ou prejudicar com o resultado do processo administrativo tributário.
Ante o exposto, concluo que as impugnantes, que fazem parte do grupo econômico,
devem responder solidariamente pelo crédito tributário, uma vez que a responsabilidade em
Fl. 1453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.444 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725532/2019-78
10
questão decorre de determinação legal (art. 124 da Lei no 5.172/66 e o inc. IX do artigo 30 da Lei
no 8.212/91).
Do Recurso de Ofício
A autuado, em sede de impugnação, suscitou preliminar relativa a erros nas bases
de cálculo. Após diligência, a autoridade lançadora constatou que o erro se deveu à falha de
migração de dados no ato da confecção do lançamento. Solucionado o erro, foi apresentada nova
proposta de lançamento (fls.1.233 e 1234), que teve anuência dos impugnantes.
Procedimento idêntico foi adotado em relação à alíquota RAT, que restou superado
com a nova planilha de fl. 1.291, com a qual, também, concordaram os impugnantes, ensejando
seu acolhimento pela autoridade julgadora.
Ante os fatos, restou apresentar Recurso de Ofício devido às seguintes alterações
no crédito tributário:
I – Reduções das bases de cálculo, Anexo I (fl 1345);
II – Ajustes das alíquotas RAT (anexo II);
III – exclusão das competências 11/2017 e 12/2017.
Tendo em vista que o montante exonerado ultrapassou o limite de alçada fixado
pela Portaria MF no 63/2017, foi apresentado Recurso de Ofício.
Considerando que a Portaria MF no 2, de 17/01/2023, elevou o limite de alçada
para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) e que os valores decorrentes das exclusões e
reduções constantes nos Anexos I e II são inferiores ao referido limite, entendo por NÃO
CONHECER o Recurso de Ofício interposto, em respeito a SÚMULA no 103 CARF.

Conclusão
Por todo o exposto, voto pelos seguintes entendimentos:
1) NÃO CONHECER o Recurso de Ofício.
2) CONHECER o Recurso Voluntário e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL
para:
a) determinar que a reformulação do crédito, em relação aos valores de base
de cálculo e contribuição patronal e ao GILRAT, obedeça aos valores
reajustados pela Autoridade Fiscal às fls. 1233 (cota patronal – cód, receita
2141) e 1291 (GILRAT – cód. receita 2158); e
b) negar provimento em relação aos demais pedidos.

É como voto.
Fl. 1454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.444 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725532/2019-78
11
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 1455
DF CARF MF
Original